Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704840-55.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DROGARIA AMC TAVARES LTDA - ME, MARCIO MONTEIRO MATOS EMBARGADO: ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, MARCIO MONTEIRO MATOS contra acórdão de ID – 29431797. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29065005. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator